Tribunal: STF
Processo: Rcl 78837
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por MMC Indústria de Produtos Nutracêuticos Ltda., em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência nº 210489 (Número único: 0482066 75.2024.3.00.0000), em que figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara Cível de Campinas – SP e como suscitado o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Campinas – SP.



    A parte reclamante alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3961 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Argumenta que “O Superior Tribunal de Justiça negou efetividade ao Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, na medida em que determinou que a competência da Justiça Especializada para julgar a nulidade da contratação de prestação de serviços por meio de contrato cível entre Pessoas Jurídicas”. (eDOC. 1, p. 6)



    Ressalta que “O Supremo Tribunal Federal consolidou a tese de que o ordenamento jurídico não alberga a preterição abstrata de formas de divisão de trabalho fundamentadas no Direito Civil em favor de relações empregatícias, de modo que a satisfação dos requisitos celetistas típicos não pode ser presumida. Em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia”. (eDOC. 1, p. 16)



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite da Ação Trabalhista nº 0010924 09.2024.5.15.0092 perante a 5ª Vara do Trabalho da Comarca de Campina/SP até o julgamento definitivo desta Reclamação Constitucional e, no mérito, requer seja cassada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do CC nº 210489 (Número único: 0482066-75.2024.3.00.0000). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na hipótese dos autos, cuida-se de reclamação trabalhista proposta por LEONARDO DE LAZARI MILANI, em face da parte ora reclamante, em que pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego no período de 02/01/2023 a 31/12/2023, o pagamento das verbas salariais e rescisórias, bem como indenização por danos morais por falta de registro na CTPS (eDOC 4, p. 2-13).



     O processo foi distribuído sob nº 0010924-09.2024.5.15.0092 e tramitou, inicialmente, perante o juízo da 5ª Vara do Trabalho de Campinas do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 



    O juízo acolheu a preliminar suscitada pela empresa e declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processamento da demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça comum, nos seguintes termos: 



    “A parte reclamante aponta que nunca se ativou formalmente como celetista pela reclamada, tendo inicialmente sido contratado sem nenhum registro e, seis meses depois, contratado via PJ, pelo que requer o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes.



     A reclamada alega ter contratado a empresa da reclamante, não este. 



    Incontroverso que o autor já foi contratada diretamente como Pessoa Jurídica (PJ)”. 



    A questão em análise, portanto, passa pela evolução jurisprudencial que vem sendo construída pelo E. Supremo Tribunal Federal.  Pois bem.  



    A Corte Constitucional, em julgamento proferido em 30/08/2018 na ADPF 324 e no RE 958252, fixou tese vinculante de repercussão geral no sentido de que “é licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. Conforme ressaltado pelo relator da citada ADPF, Ministro Roberto Barroso, a terceirização “não enseja, por si só, precarização do trabalho”, de modo que não configura “relação de emprego entre a contratante e empregado da contratada”, sendo que tal entendimento “vem sendo aplicado de maneira ampla no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a validade de inúmeras formas de prestação de serviços por empresa interposta, incluída a contratação de sociedade unipessoal – a denominada ‘pejotização’” (RR-Ag-AIRR-10081-60.2015.5.01.0541, 4ª Turma, Relatora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 05/04/2024).  



    A parte autora pleiteia, todavia, a nulidade da contratação via pessoa jurídica, ressaltando ser inválido o contrato havido entre as partes. 



    Revejo posicionamento anterior e registro que a discussão, portanto, foge à competência desta Especializada. 



    Isso porque existe um contrato cível entre as duas empresas e há de se presumir sua validade até que seja declarado nulo em respeito ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. 



    Parte-se da premissa, portanto, da validade do contrato e não de sua vicissitude e, em assim sendo, há de se travar a discussão acerca da sua nulidade na justiça comum, não nesta Justiça do Trabalho, pois a causa de pedir da demanda é acerca da validade de um contrato cível. 



    Nesse mesmo sentido e sob a mesma ratio decidendi, o E. STF já se manifestou nas RCLs 57.200 e 56.297, quando decidiu pela competência da justiça comum para apreciar e julgar as querelas acerca do transportador autônomo de cargas. 



    Assim, declaro a incompetência desta especializada para processar a presente demanda e determino sua remessa à Justiça Comum.” (eDOC. 4, pp. 141-142)



    No âmbito da Justiça Comum, o processo tramitou sob o nº 0030389-77.2024.8.26.0114, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, a qual suscitou, ao Superior Tribunal de Justiça, o conflito negativo de competência em face do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Campinas (eDOC 4, p. 153-157).



    Por fim, o conflito de competência foi conhecido pelo STJ, que declarou competente o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Campinas/SP, mediante os seguintes fundamentos:



    “ Trata-se de conflito negativo de competência em que é suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CAMPINAS - SP e suscitado o JUÍZO DA 5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS - SP.



     O suscitado declinou de sua competência para a Justiça comum, aduzindo que na lide é analisada a "validade do contrato e não de sua vicissitude e em assim sendo, há de se travar a discussão acerca da sua nulidade na justiça comum, não nesta Justiça do Trabalho, pois causa de pedir da demanda é acerca da validade de um contrato cível" (fl. 63). O suscitante, por sua vez, considerou que (fls. 52-53):



     O MM. Juízo, sem analisar o pedido de reconhecimento da fraude e do consequente vínculo empregatício, declinou de sua competência, sob o fundamento da presumível validade do negócio jurídico, sendo que a discussão acerca de sua nulidade de um contrato cível teria que ser enfrentada perante o Juízo Comum (fls. 155). 



    Entretanto, cabe à Justiça do Trabalho a análise da eventual fraude e validade ou não do contrato, pressuposto para a apreciação dos pedidos de registro do vínculo e rescisão e os de repercussão pecuniária, indubitavelmente de competência daquela justiça especializada. 



    Assim, não é da competência da Justiça Comum o reconhecimento ou não da fraude, sendo que a ADPF 324 o RE 958252, que consideraram lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas não tiveram o condão de deslocar a competência da análise validade ou não da contratação de sociedade unipessoal - pejotização para a Justiça Comum, cabendo à Justiça do Trabalho fazê-lo, reprimindo, pontualmente, eventuais abusos, como ressaltou o Ministro Celso de Mello //portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiasDetalhe.asp?idConteudo=388429).



    O Ministério Público Federal manifestou-se nos seguintes termos (fl. 83):



    - Conflito negativo de competência entre Juízo de Direito e Juízo do Trabalho. Reclamação trabalhista com pedido de reconhecimento de vínculo de emprego.



    - Matéria afeta à Justiça Trabalhista. Hipótese prevista no art. 114, da Constituição Federal, a justificar a atuação da Justiça Especializada no feito.



    - Parecer, preliminarmente, pelo conhecimento do conflito negativo de competência, para que, no mérito, seja declarado competente o MM. Juízo da 5a Vara do Trabalho de Campinas - SP, o Suscitado. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, os pedidos e a causa de pedir definem a quem caberá apreciar e julgar o feito, segundo a competência material, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, in verbis:



    (...)



     No presente caso, fica afastada a competência do Juízo comum, uma vez que se discute a existência dos elementos configuradores de relação empregatícia, conforme se extrai da causa de pedir da ação (fls. 2-13). 



    Nesse contexto, caso não haja relação laboral ou obrigação de pagamento de verbas trabalhistas, e sim obrigação cível, cabe, em tese, ao Juízo do Trabalho julgar improcedente a demanda, e não declinar de sua competência. A propósito:



    (...)



     Diante do exposto, CONHEÇO do presente conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DA 5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS - SP.” (eDOC. 5, pp. 1-4).



    Daí o ajuizamento da presente reclamação constitucional em que se alega desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral), pois “ o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, reiteradamente declarou a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, destacando a primazia, no âmbito do direito privado, da autonomia da vontade”. (eDOC 1, p. 16)



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0010924-09.2024.5.15.0092, em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho da Comarca de Campinas/SP, bem como do Conflito de Competência nº 210489 do Superior Tribunal de Justiça (Número único: 0482066-75.2024.3.00.0000), até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se o STJ, ora reclamado, bem como o Juízo da 5ª Vara do Trabalho da Comarca de Campina/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente